Tribunal: TJMT
Processo: 1051767-56.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051767-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), FERDINANDI GELBER SOBRAL DE MIRANDA - CPF: 702.480.951-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição da pretensão monitória e aplicou multa de 2% (dois por cento) por embargos de declaração considerados protelatórios. A autora, ora apelante, pleiteia o afastamento da prescrição, argumentando ausência de negligência na citação do réu, e a exclusão da penalidade, por falta de demonstração de caráter protelatório dos embargos.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a demora na citação válida do réu, ocorrida após o prazo prescricional, é imputável exclusivamente à máquina judiciária, afastando a prescrição;
(ii) saber se a multa por embargos de declaração protelatórios, aplicada pelo juízo de origem, é válida ante a ausência de fundamentação adequada.

III. Razões de decidir:

3. A contagem do prazo prescricional quinquenal foi corretamente ajustada em virtude da suspensão promovida pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, deslocando o prazo final para 15/04/2021.

4. O despacho citatório foi proferido dentro do prazo prescricional, mas a citação válida do réu ocorreu posteriormente, em 02/09/2022. A parte autora demonstrou diligência ao apresentar novos endereços, requerer pesquisas judiciais e pleitear citação por edital, afastando qualquer negligência de sua parte.

5. A demora na citação decorreu de morosidade imputável ao serviço judiciário, o que, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ, impede o reconhecimento da prescrição.

6. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios exige fundamentação clara, com demonstração objetiva de intenção de retardar o processo. No caso, os embargos visaram esclarecer pontos relevantes da decisão, afastando o caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

"A prescrição da pretensão monitória deve ser afastada quando a demora na citação válida do réu decorre exclusivamente de morosidade imputável ao serviço judiciário, desde que a parte autora tenha agido com diligência."

2.

"A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, exige demonstração inequívoca de caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo inválida sua aplicação sem fundamentação suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III; 240, § 3º; 485, IV, V, VI; 771; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada contra FERDINANDI GELBER SOBRAL DE MIRANDA, declarou
ocorrência da prescrição da pretensão deduzida nos autos, extinguiu os autos, conforme art. 487, II, do CPC, sem custas finais e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC
.

A apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Assevera que não foram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração. Entende inaplicável multa do art. 1026, § 2º, do CPC.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a ocorrência de prescrição e multa por oposição de recurso protelatório.

Contrarrazões (Num. 240494246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

O ponto central do recurso refere-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória. A ação foi ajuizada em 29/10/2020, sendo que o marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal foi fixado como 27/11/2015, data do vencimento da última parcela do débito. Com a suspensão do prazo prescricional pelo art. 3º da Lei 14.010/2020, de 12/06/2020 a 30/10/2020, o prazo final deslocou-se para 15/04/2021.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/11/2020, dentro do prazo prescricional. Entretanto, a citação válida do réu ocorreu apenas em 02/09/2022, após o decurso do prazo.

Contudo, não se verifica desídia da parte autora. A apelante apresentou novos endereços, requereu pesquisas em sistemas judiciais e, diante da ausência de localização do réu, pleiteou a citação por edital em 24/05/2022, ato apreciado e efetivado posteriormente. O artigo 240, § 3º, do CPC é claro ao dispor que a parte não será prejudicada por morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Nesse sentido, a jurisprudência, consubstanciada na Súmula 106 do STJ, preconiza que, uma vez proposta a ação dentro do prazo, a demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Assim, considerando a diligência da apelante e a ausência de negligência, deve ser afastada a declaração de prescrição.

A apelante também não se conforma com a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo juízo singular por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração (Num. 240494238). Observa-se que a decisão não apresentou fundamentação suficiente para justificar a penalidade. A aplicação de multa pelo art. 1.026, § 2º, do CPC, exige demonstração clara de que os embargos tinham a intenção de protelar o andamento processual, o que não se verificou no caso concreto. Ao contrário, os embargos buscavam esclarecer pontos da decisão que poderiam influenciar o entendimento da matéria. Portanto, é de rigor afastar a referida penalidade.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Afasto o reconhecimento de prescrição, aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC e determino o retorno dos autos na instância de origem para o seu regular prosseguimento. Sem custas e honorários advocatícios.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025